Tribunal: TJMT
Processo: 1011528-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011528-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MELANIE CLAIRE FONSECA MENDOZA - CPF: 008.661.694-31 (ADVOGADO), HYGOR FERNANDO DA CUNHA OLIVEIRA - CPF: 060.141.591-42 (AGRAVANTE), GUSTAVO GIORGGIO FONSECA MENDOZA - CPF: 033.264.404-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
IMPUGNAÇÃO DA AGRAVADA REJEITADA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ
–
MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
–

SÚMULA 72 DO STJ
–

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
–
LIMINAR REVOGADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A
notificação extrajudicial
enviada para o endereço do contrato e comprovadamente
recebida
por pessoa
absolutamente incapaz
não tem eficácia e é insuficiente para constituir em mora o devedor.

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011528-31.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que não foi constituído em mora devido às irregularidades na notificação.

Argumenta que firmou com a agravada o Contrato n. 202203395323, porém a notificação se refere ao de n. 4450943504, que desconhece e no qual, ademais, não consta a identificação da parcela em aberto nem o valor devido para que lhe fosse oportunizado regularizar o débito.

Sustenta que a assinatura apontada como sendo do recebedor do referido documento é falsa, visto que se trata do nome da sua enteada que tem apenas 10 anos de idade e não o recebeu tampouco subscritou. Ressalta que, desse modo, não foram preenchidos os requisitos do art. 104 do Código Civil, pois cuida-se de pessoa absolutamente incapaz.

Pleiteia a extinção do processo sem julgamento do mérito, com amparo no art. 485, III, do CPC.

E
feito suspensivo indeferido (ID. 169986655).

Na contraminuta a agravada impugna a concessão da justiça gratuita ao agravante; no mérito, requer o não provimento do Recurso (ID.
172733188
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

A agravada impugna o deferimento da justiça gratuita ao agravante.

O Código de Processo Civil enuncia no art. 98 que faz jus a esse benefício todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E no § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de incapacidade financeira, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem o contrário. A declaração a que se refere o art. 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a precariedade arguida. Aliás, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade de o agravante obter o benefício.

Posto isso, mantenho a concessão da justiça gratuita.

Mérito

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora a instituição financeira deve demonstrar o esgotamento de todos os meios para a localização da parte devedora

e, se não a encontrar, providenciar o protesto do título com a intimação por edital.

Nesta lide, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença, porém recebida e assinada por menor impúbere, como se infere no ID. 111966495 dos autos em primeira instância e na certidão de nascimento (ID. 168958220).

O Código Civil preceitua no art. 3° que os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Logo, precisam ser representados (art. 71 do CPC), sob pena de os atos praticados sem a observância dessa formalidade serem nulos de pleno direito (artigo 166, inciso I, do Código Civil).

Dessa maneira, a notificação extrajudicial em questão não tem eficácia, e não ficou demonstrado que o credor tenha regularizado a situação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ
. FALTA DE NOVAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL OU DE INTIMAÇÃO VIA EDITAL.
INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA
. SÚMULA No 72 DO STJ. PRECEDENTES DA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. A notificação extrajudicial enviada para o endereço do contrato, mas, recebida por terceiro absolutamente incapaz, residente em imóvel vizinho, não é válida e, portanto, insuficiente para constituir em mora o devedor.

II. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. (Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça). APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 17a C.Cível - 0005728-04.2020.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 25.07.2022)
(TJ-PR, AP 00057280420208160033, relator Fabio André Santos Muniz, julgamento em 25-7-2022, 17a Câmara Cível, publicação em 25-7-2022, sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINADA POR MENOR IMPÚBERE
–
DEVEDORA QUE NÃO FOI REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM MORA
–
LIMINAR REVOGADA
- NECESSÁRIA A CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

(TJ-SP, AI 20128023020228260000, relator Cesar Luiz de Almeida, julgamento em 22-2-2022, 28a Câmara de Direito Privado, publicação em 22/02/2022, sem grifo no original).

E não há prova de que houve a válida constituição em mora, requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide (Súmula 72 do STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no REsp. 1861436 RS 2020/0031780-9, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 8-6-2020, T3 - Terceira Turma, publicação em 12-6-2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL DO DEVEDOR
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
(STJ, AgInt no REsp. 1927802 RS 2021/0077710-5, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 23-8-2021, T4 - Quarta Turma, publicação em 26-8-2021).

Assim, deve ser revogada a liminar de busca e apreensão, devolvido o automóvel, bem como propiciada a emenda da inicial (art. 321 do Código de Processo Civil).

Quanto à diferença entre os números dos Contratos, na parte superior da Cédula de Crédito consta o n. 4450943504
, ou seja, o objeto é o mesmo em ambos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para revogar a liminar e determinar a restituição do veículo, caso já efetivada a apreensão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023